Tribunal: STF
Processo: ARE 1432171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “Apelação cível - Embargos à execução ajuizados em sede de desapropriação -Extinção da execução - Impossibilidade - Moratória constitucional - Crédito existente e pendente de pagamento - Não ocorrência de prescrição intercorrente ou prescrição do fundo de direito - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão cuja ementa está assim redigida (eDOC 19, p. 2):



    “Embargos de declaração - Alegação de omissão no tocante à aplicação do artigo 1° do Decreto -Lei n° 20.910/32; do art. 3°; do Decreto n° 4.597/42, e art. 100 e parágrafos, da Constituição Federal - Omissões inexistentes. Embargos rejeitados”. 



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, sustenta-se violação ao art. 104, §4º (atual parágrafo oitavo) da Constituição da República. Nas razões do recurso, argumenta-se o seguinte (eDOC 22, p. 6-14):



    “Como se verifica dos autos, a "quaestio juris" posta diz respeito à perfeita aplicação do dispositivo constitucional citado. O v. acórdão ora combatido afastou expressamente a incidência do art. 100, §4° (atual oitavo) da CF/88 - ao adotar a sentença, sob o argumento de que, in casu, se trata de mera complementação de depósitos realizados a menor, de modo que o precatório anteriormente expedido se presta à complementação pretendida, inclusive preservando sua ordem cronológica. 



     (...)



    A valer, não há de subsistir a determinação inserta no v. acórdão para que os supostos créditos do recorrido sejam satisfeitos independentemente da expedição de novo oficio requisitório. 



    O artigo 100 da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 30, de 13 de setembro de 2000 e n. 37, de 12 de junho de 2002, disciplina o modo de satisfação dos pagamentos devidos pela Administração Pública em decorrência de sentença judiciária nos seguintes termos: 



    (...)



    O atual parágrafo oitavo do artigo 100 da CF é categórico: "§ 8° É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3° deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 62, de 2009)". 



    Assim, os débitos das Fazendas Públicas decorrentes de sentença judicial apresentados até 10 de julho de um ano serão, obrigatoriamente, incluídos no orçamento para pagamento até final do exercício seguinte e exclusivamente na ordem de apresentação dos precatórios. Independentemente da natureza dos débitos caudatários de sentença judicial é fato extreme de dúvidas que a Administração somente poderá satisfazê-los após a sua inclusão no orçamento público e exclusivamente na ordem de apresentação dos respectivos precatórios. 



    Assim, não é viável o pagamento de valores suplementares a precatórios apenas mediante expedição de oficio complementar, em ofensa à ordem estabelecida. 



    A única exceção a tal regra foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente a ADI n° 2.924. Decidiu, o Pretório Excelso, que os pagamentos complementares passíveis de serem feitos independentemente da expedição de novo precatório, a que se refere o inciso V, do artigo 336, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são somente aqueles referentes à atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice a ser aplicado. 



    No mesmo sentido, afirmando a necessidade de expedição de precatório complementar para quitação de créditos remanescentes, há diversos julgados proferidos pela Suprema Corte: 



    (...)



    Desta feita, qualquer débito referente à Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, somente poderá ser processado de acordo com o art. 100 e parágrafos da Constituição Federal, ou seja, expedição de ofício requisitório, que obedecerá rigorosamente a ordem cronológica. 



    (....)



    Diante do exposto, aguarda-se o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, restabelecendo a ordem constitucional, seja reformado o v. aresto, nos termos acima mencionados, fazendo-se valer o império do art. 100 da CF/88 (expedição de novo precatório)”. 



    Em juízo de retratação, o TJ/SP afastou a aplicação, ao caso, do RE 605.481-RG, cuja ementa transcrevo (eDOC 31, p. 2):



    “Embargos à execução de sentença - Desapropriação - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030 do CPC/2015 - Julgamento de mérito do RE 605.481/SP - Necessidade de citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar - Os embargos à execução não versam sobre a necessidade de citação da Fazenda do Estado - Não aplicação do entendimento exarado no RE n° 605.481/SP - Manutenção da decisão”. 



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJ/SP não admitiu o apelo extremo com apoio na Súmula 279 do STF (eDOC 35, p. 3). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Por oportuno, destaco os seguintes excertos da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido (eDOC 7, p. 7-19):



    “Anoto que não é o caso de extinção do precatório, com a expedição de novo, já que se caracterizaria como afronta direta à coisa julgada; ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. A expropriante NÃO honrou a moratória constitucional e, ainda, deseja ver extinto o precatório originário, retirando do (a/s) expropriado (a/s) a possibilidade de se valer (em) dos meios adequados para receber (em)a integralidade de seu crédito, cuja execução será eternizada caso seja permitido à Fazenda pagar, a seu bel-prazer, quantia inferior à devida e obrigar o (s) credor (es) a enfrentar(em) nova e imprevisível ordem cronológica. Nesse caso, a própria Fazenda, a contrário senso, decretaria sua moratória "ad eternum". É princípio elementar de direito, em regra, a irretroatividade da Lei. E, no caso, mesmo se tratando de Emenda Constitucional, não há como se interpretar a norma alterando disposições do ADCT, que criou uma benesse para as Fazendas, em detrimento de milhares/milhões de credores. 



     Também não se desconhece o entendimento da Corte Maior de que não cabe a sustentação de direito adquirido contra Nova Ordem Constitucional. Porém, o caso está dentro da excepcionalidade da moratória imposta pelo Constituinte Originário. Em suma, a Emenda Constitucional 37/02, de 13 de junho de 2002, do Constituinte Derivado, não se aplica, retroativamente, aos casos abarcados pela moratória constitucional de 1988, como o da espécie em comento. A relevância desta tese, de repercussão nacional, com relação às Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, além das respectivas Autarquias, com certeza, será objeto de uniformização nas Instâncias Superiores. 



    Não é demais anotar que as centenas de desapropriações referentes ao Aeroporto Internacional de Cumbica - São Paulo, distribuídas no início dos anos oitenta, abarcadas pela Moratória Constitucional de 1988, ainda continuam em tramitação, pois não houve pagamento integral, gerando perplexidade, em especial diante da inoperância do Estado em honrar suas dívidas, no caso, de cunho eminentemente social. Caso as parcelas tivessem sido efetuadas nos prazos legais, o Judiciário teria reduzida sua sobrecarga de trabalho em favor da agilização dos demais processos, pois é sabido que o Estado ocupa lugar de destaque nas porcentagens de processos em tramitação. 



    Ademais, o § 4°, do artigo 100, da Carta Política, apenas complementa o § 3°, do mesmo artigo, conforme se vê do fragmento de ementa, "in verbis": 



    (...)



    Posto isso, e por tudo o maisque dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos (...)”.



    Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 13, p. 5):



    “O precatório complementar, nos termos determinado pela r. sentença, em verdade, um "aditamento" (fls. 134) não afronta o texto constitucional (art. 100, CF), pois, a Carta Magna objetiva coibir fraudes, privilégios, enfim, qualquer distorção que culmine no pagamento em dissonância à Ordem legal. Certamente, "in casu", não há qualquer afronta aos princípios e normas talhadas na Constituição Federal, pelo contrário, busca-se garantir o princípio da justa indenização, direito fundamental do cidadão em face do poder estatal expropriante”.



    Com efeito, observo que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual em execuções contra a Fazenda Pública, no caso de complementação de depósitos insuficientes, se faz necessária a expedição de novo precatório. 



    Somente há dispensa de novo precatório, em casos de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou substituição do índice aplicado, por força de lei. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Precatório. Crédito complementar. Necessidade da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte pacificou o entendimento de que a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais, salvo nos casos de comprovada ocorrência de erro material, erro aritmético ou inexatidão dos cálculos, deverá obedecer o disposto no art. 100 da Constituição Federal, sendo necessária a expedição de novo precatório. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 502.830-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.11.2014). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.174.321-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.05.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, rel. Min. Carlos Velloso. II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722.803-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014). 



    Por oportuno, em caso específico, destaco a ementa da decisão decisão monocrática exarada no RE 1.226.511/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 29.08.2019:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 33 DO ADCT. PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO A MENOR. SALDO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida no ARE 1.178.908/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2018:



    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 158, Vol. 1): 



    “Agravo de Instrumento. Desapropriação. Construção do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Expedição de precatório complementar para pagamento de saldo residual. Valor do débito incontroverso. Admissibilidade. A expedição de precatório complementar, no caso, não se enquadra na vedação trazida pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. Decisão recorrida que deve ser mantida. Tecnicamente correta. O pleito fazendário para que seja determinada a expedição de novo precatório mostra-se medida não condizente com os dispositivos elencados na minuta de seu próprio agravo, vez que o caso em questão refere-se a valores pagos com atraso pelo Poder Público, o que descaracteriza qualquer ofensa ao art. 100 da Constituição Federal, sem conta que na prática consistiria em medida que iria tornar ainda mais longeva a execução decorrente de desapropriação ocorrida há três décadas. Agravo não provido.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 100, § 5º, da Carta Magna e que o acórdão divergiu do entendimento firmado na ADI 2.924 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 



    Considerando o julgamento do RE 605.481-RG (Rel. Min. ELLEN GRACE, Tema 266), a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo retornou os autos à Turma julgadora para fins de eventual adequação.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao entendimento de que a matéria tratada no referido precedente é distinta daquela tratada nestes autos. Confira-se a ementa do julgado (fl. 195, Vol. 1) 



    (...)



    O recurso merece ser provido, pois, conforme entendimento consagrado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, será necessária a expedição de precatório complementar ou suplementar apenas quando houver erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força de lei. 



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a expedição de novo precatório e o cancelamento do ofício encaminhado ao DEPRE” (grifos nossos). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.260.109/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2020 e ARE 1.370.690/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.04.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a expedição de novo precatório, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (eDOC 7, p. 16).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente